Tribunal: STJ
Processo: 0033507-44.2016.4.03.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3151590 - SP (2025/0508672-0)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DA ABADIA
ADVOGADO
:
LEONARDO FURTADO LOUBET - MS009444
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 195, § 7o DA CF.
CONCESSÃO DE CEBAS. RE N. 566.622/RS. NECESSIDADE DE
PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA. AGRAVO
CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO APELO NOBRE.
1. O acórdão recorrido firmou suas premissas em dispositivos
previstos em portaria e legislação declarada inconstitucional posteriormente
pelo STF. Para o reconhecimento do direito à imunidade tributária,
notadamente disposta no art. 195, § 7o da CF, basta o preenchimento dos
requisitos previstos no art. 14 do CTN, consoante julgamento dado pelo STF
no RE N. 566.622/RS, vinculado ao Tema n. 32 de repercussão geral.
2. Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao
apelo nobre.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:36
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 29270b2a-4aa9-4c1e-bc07-949e4a3ce6e0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3151590 - SP(2025/0508672-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DA ABADIA
ADVOGADO
: LEONARDO FURTADO LOUBET - MS009444
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
§ 7o DA CF.
ART. 195,
CONCESSÃO DE CEBAS.
. NECESSIDADE DE
RE N. 566.622/RS
PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA. AGRAVO
CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO APELO NOBRE.
1. O acórdão recorrido firmou suas premissas em dispositivos
previstos em portaria e legislação declarada inconstitucional posteriormente
pelo STF. Para o reconhecimento do direito à imunidade tributária,
notadamente disposta no
§ 7o da CF, basta o preenchimento dos
art. 195,
requisitos previstos no
do CTN, consoante julgamento dado pelo STF
art. 14
no
, vinculado ao Tema n. 32 de repercussão geral.
RE N. 566.622/RS
2. Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao
apelo nobre.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA
SENHORA DA ABADIA, contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
3a REGIÃO no julgamento dos embargos de declaração opostos de decisão colegiada
da Apelação Cível n. 0033507-44.2016.4.03.9999, assim ementado (fls. 624-626):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ENTIDADE BENEFICENTE.
EXIGÊNCIA DE CEBAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO
TEMA 32 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS
COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela União em face de acórdão que, ao
julgar parcialmente procedente apelação interposta pela Associação Educacional
Nossa Senhora da Abadia, reconheceu o direito à imunidade tributária prevista no
§7o, da CF, afastando a exigência de contribuições previdenciárias. O
art. 195,
acórdão considerou preenchidos os requisitos materiais do
do CTN e reputou
art. 14
inconstitucional o
II, da
. Instaurado juízo de retratação, nos
art. 55,
Lei 8.212/91
Documento eletrônico VDA56669544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:14
Código de Controle do Documento: 67dbe829-a6f5-4959-9306-185695e89349

termos do
II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 32 da
art. 1.040,
Repercussão Geral pelo STF
).
(RE 566.622/RS
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de
retratação para adequação do acórdão recorrido à tese firmada pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema 32 da Repercussão Geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração no
(Tema 32 da Repercussão Geral), fixou a tese de que “A lei
RE 566.622/RS
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo
§ 7o, da CF,
art. 195,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observada”. A fundamentação adotada pelo
foi clara ao consignar que
leading case
os requisitos materiais para o gozo da imunidade devem estar previstos na lei
complementar, sendo legítima, de outra parte, a regulação de aspectos
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo por
meio de lei ordinária. Em conclusão, restou assentado o entendimento quanto à
constitucionalidade da apresentação de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social - CEBAS, na forma prevista no
II, da
, na
art. 55,
Lei 8.212/91
redação original e nas redações foram dadas pelo
o da
e pelo
art. 5
Lei 9.429/1996
o da Medida Provisória no
art. 3
2.187-13/2001.
4. A exigência do requisito procedimental consistente na apresentação de
CEBAS, mesmo após a revogação do
da
, pela MP no
art. 55
Lei 8.212/91
446/2008,
foi mantida na regulamentação realizada pela
(publicada em
Lei 12.101/2009
, assim como na posterior revogação deste último diploma, promovida
27/11/2009)
pela LC 187, de 17/12/2021.
5. A respeito do CEBAS, o Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 612,
consolidou o entendimento quanto à sua natureza declaratória (e não constitutiva),
de sorte que seus efeitos devem retroagir à data em que demonstrado o cumprimento
dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
6. Uma vez assentada pela Corte Suprema a validade da exigência de
requisitos procedimentais para o gozo da imunidade tributária, ainda que previstos
em lei ordinária, a apresentação do CEBAS é legítima e indispensável para o
exercício da imunidade prevista no
§7o, da Constituição Federal. Por não
art. 195,
ter o caráter constitutivo, mas sim declaratório, é certo que, com a apresentação da
certificação, seus efeitos retroagirão à data em que cumpridos os requisitos
materiais para o gozo da imunidade, na forma prevista no
do CTN.
art. 14
7. O acórdão recorrido afastou a exigência de apresentação do CEBAS, por
reputar inconstitucional o
II, da
, contrariando expressamente a
art. 55,
Lei 8.212/91
orientação vinculante fixada no julgamento do Tema 32 pelo STF. O acervo fático-
probatório demonstra que não houve a apresentação de CEBAS, tendo a apelante se
limitado a alegar genericamente que preencheu os requisitos previstos na lei
complementar. Tampouco restou demonstrado que houve o requerimento da referida
certificação, sobrevindo sua negativa, por exigências
da
inconstitucionais/ilegais
Administração.
8. Verifica-se, assim, a pertinência do juízo de retratação, com fundamento
no
II, do CPC, para adequar o entendimento ao precedente vinculante,
art. 1.040,
reformando o acórdão anteriormente proferido.
Documento eletrônico VDA56669544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:14
Código de Controle do Documento: 67dbe829-a6f5-4959-9306-185695e89349

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Juízo de retratação exercido, a fim de, uma vez assentada a
constitucionalidade da exigência de CEBAS, reconhecer a ausência do cumprimento
dos requisitos para o gozo da imunidade pleiteada. Embargos de declaração da
União acolhidos, com efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. A exigência de apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS) é legítima e constitucional, mesmo quando prevista em
lei ordinária, para fins de fruição da imunidade tributária prevista no
§7o,
art. 195,
da CF.
2. A ausência de comprovação da obtenção ou do requerimento do CEBAS
impede o reconhecimento da imunidade tributária, ainda que demonstrados os
requisitos materiais do
do CTN.
art. 14
3. A decisão que contraria entendimento firmado em repercussão geral do
STF sujeita-se a juízo de retratação, nos termos do
II, do CPC.
art. 1.040,
Dispositivos relevantes citados :
§7o; CTN,
CF/1988, art. 195,
art. 14;
,
II;
,
II. Jurisprudência relevante citada :
Lei 8.212/91 art. 55,
CPC/2015 art. 1.040,
STF,
(Tema 32 da RG), ED, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j.
RE 566.622/RS
18.12.2019, DJe 11.05.2020; STF, RE 1474090 ED, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, 1a Turma, j. 15.04.2024, DJe 24.04.2024; STJ, Súmula 612.

Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alíneas
e
, da Constituição Federal, a parte recorrente alega, além do dissídio
a c
jurisprudencial, afronta aos arts. 14 do Código Tributário Nacional e 55 da Lei n.
No mérito, suscita pela
8.212/1991.
possibilidade de reconhecimento judicial da
imunidade com base no cumprimento dos requisitos materiais do
do CTN, ainda
art. 14
que a entidade não possua o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS), por possuir este natureza meramente declaratória, com eficácia retroativa,
conforme Súmula n. 612 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 640-658).
Contrarrazões ao recurso especial (fls. 691-694).
O recurso especial não foi admitido na origem (fls. 695-705), razão pela qual
interposto o presente agravo (fls. 707-714).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA56669544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:14
Código de Controle do Documento: 67dbe829-a6f5-4959-9306-185695e89349

Cinge-se a controvérsia verificar se a parte recorrente preenche os requisitos
autorizadores a fim de obter a imunidade tributária enquadrada no
§ 7o da
art. 195,
Constituição Federal, notadamente diante da ausência, certificada nos
autos, do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).
Verifico, outrossim, que a tese de fundo da recorrente gira em torno da
alegação de que a simples inexistência do CEBAS não levaria, de forma automática, à
negativa da imunidade pleiteada.
, colaciono passagens dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de
In casu
origem ao apreciar a controvérsia (fls. 616-626):

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de
retratação para adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal, no Tema 32 de Repercussão Geral.
No caso dos autos, o acórdão recorrido, ao rejeitar os embargos de
declaração opostos pela União, manteve acórdão anterior que, ao dar parcial
provimento à apelação interposta pela Associação Educacional Nossa Senhora da
Abadia, concluiu pela presença dos requisitos para o reconhecimento da imunidade
tributária prevista no
§7o, da CF.
art. 195,
Em sua fundamentação, referido acórdão considerou que a associação
comprovou a presença dos requisitos materiais previstos no
incisos e §2o, do
art. 14,
CTN, tendo, de outra parte, consignado pela inconstitucionalidade formal do art. 55
da
, de modo a abranger inclusive os requisitos procedimentais de
Lei 8.212/91
certificação previstos no II do referido dispositivo.
[...]
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
, vinculado
RE 566.622/RS
ao Tema 32 de Repercussão Geral, pacificou, em um primeiro momento, o
entendimento de que a regência da imunidade tributária das entidades de
beneficência social faz-se mediante lei complementar.
Posteriormente, ao julgar os embargos de declaração opostos no referido
paradigma, em conjunto com aqueles opostos em face de decisões proferidas nas
Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade nos 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, a
Corte Suprema, aclarando contradições existentes entre as decisões proferidas no
referido controle abstrato e aquela objeto do presente controle concreto, decidiu por
acolher os declaratórios com efeitos infringentes, reformulando a tese da
Repercussão Geral, que passou a ter a seguinte redação:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo
§ 7o, da CF, especialmente no que se refere
art. 195,
à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
Ao firmar referida tese, a fundamentação adotada pelo
foi
leading case
clara ao consignar que os requisitos materiais para o gozo da imunidade devem estar
previstos na lei complementar, sendo legítima, de outra parte, a regulação de
aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo por meio de lei ordinária.
Em conclusão, restou assentado o entendimento quanto à
constitucionalidade da exigência da apresentação de Certificado de Entidade
Documento eletrônico VDA56669544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:14
Código de Controle do Documento: 67dbe829-a6f5-4959-9306-185695e89349

Beneficente de Assistência Social - CEBAS, na forma prevista no
II, da
art. 55,
, na redação original e nas redações foram dadas pelo
o da
Lei 8.212/91
art. 5
e pelo
o da Medida Provisória no
Lei 9.429/1996
art. 3
2.187-13/2001.

Como se vê do excerto acima transcrito, o Tribunal de origem não indica
qualquer descumprimento, por parte da entidade, dos requisitos previstos no
do
art. 14
CTN, limitando-se a invocar disposições de lei ordinária, decreto e portaria.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar sob o regime da
repercussão geral o
, em conjunto com as ADIs n. 2.028, 2.036, 2.228
RE n. 566.622/RS
e 2.621, firmou compreensão de que são inconstitucionais os dispositivos das Leis n.
n.
n.
e dos Decretos n.
e n.
ao
8.212/1991,
8.742/1993,
9.732/1998
2.536/1998
752/1993,
fundamento de que apenas lei complementar pode estabelecer requisitos ao gozo
de imunidade tributária relativamente às contribuições sociais.
Nesse viés, com o acolhimento de subsequentes aclaratórios em 2019, restou
firmada a tese concernente ao Tema n. 32, com o seguinte teor: "a lei complementar é
forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo
§ 7o, da CF, especialmente no que se refere
art. 195,
à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas".
Em outras palavras, o pedido de concessão ou renovação de CEBAS deve ser
examinado, a princípio, à luz da regra contida no art. 14 do CTN, até que sobrevenha,
se for o caso, lei complementar disciplinando de forma diversa a matéria.
No caso, a Corte
agiu na contramão do entendimento firmado pelo
a quo
Supremo Tribunal Federal quanto à matéria, no sentido de que somente por meio de Lei
Complementar podem ser estabelecidos requisitos exigíveis da entidade beneficente para
que possa usufruir da imunidade prevista no
§ 7o, da Constituição Federal.
art. 195,
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA RENOVAÇÃO DO
CEBAS. REQUISITO DA PREPONDERÂNCIA COM BASE EM DECRETO.
JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. VIOLAÇÃO AO DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA ORDEM PARA AFASTAR A
EXIGÊNCIA DO CRITÉRIO DA PREPONDERÂNCIA. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato de
indeferimento da concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS), diante do descumprimento dos requisitos presentes na
.
Lei 12.101/2009
2. A autoridade ministerial impetrada adotou o critério da preponderância
com base no
do Decreto
que regulamentou a
,
art. 10
8.242/2014,
Lei 12.101/2012
como critério para o deferimento do CEBAS, contudo o entendimento afronta a
Documento eletrônico VDA56669544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:14
Código de Controle do Documento: 67dbe829-a6f5-4959-9306-185695e89349

jurisprudência da Suprema Corte firmada no julgamento do
,
RE 566.622/RS
vinculado ao Tema 32 da repercussão geral, segundo a qual somente por meio de lei
complementar seria possível exigir os requisitos da entidade beneficente.
3. Conforme a jurisprudência da Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça, há violação ao direito líquido e certo da entidade requerente "ter
seu pleito de renovação de certificação indeferido, unicamente, pelo
descumprimento de exigências previstas em decreto regulamentar, e não em lei
" (MS
relator Ministro Manoel Erhardt -
em sentido estrito
10.509/DF,
Desembargador Convocado do TRF5, julgado em
DJe de
.
27/10/2021,
4/11/2021)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no MS n.
relator Ministro Paulo Sérgio
29.598/DF,
Domingues, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
Sem grifos
18/3/2025,
24/3/2025.
no original).
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIFICADO DE
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
(CEBAS).
CANCELAMENTO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
LIMITES.
LEI
COMPLEMENTAR. NECESSIDADE.
1. Impetração contra ato do Ministro da Saúde que resultou no
cancelamento do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS) da impetrante.
2. Alegação de que os dispositivos legais que deram suporte ao ato tido por
coator (art. 4o, I, II e III, da
) teriam invadido a esfera de
Lei n. 12.101/2009
competência reservada constitucionalmente à lei complementar.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar a ADI 4.480 e o RE 566.622
(Tema 32 da Repercussão Geral), ressaltou que "Aspectos procedimentais referentes
à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em
lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195,
§ 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas" (RE 566622 ED, Tribunal Pleno, julgado em
.
18/12/2019)
4. Nos termos do
parágrafo único, do
, "os órgãos
art. 949,
CPC/2015
fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a
arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do
plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão".
5. Adoção dos fundamentos determinantes utilizados pela Suprema
Corte para justificar a concessão da ordem na medida em as exigências
contidas nos incisos I, II e III do
o da
extrapolaram os
art. 4
Lei n. 12.101/2009
aspectos meramente procedimentais e acabaram por regular matéria cuja
disciplina está sujeita à reserva de lei complementar.
6. Ordem concedida. Recurso de agravo interno prejudicado.
(MS n.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
27.924/DF,
julgado em
DJe de

28/9/2022,
4/11/2022. Sem grifos no original).

Na espécie, consigno ser fato incontroverso o preenchimento, pelo recorrente,
quanto aos pressupostos dispostos no
do Código Tributário Nacional.
art. 14
Documento eletrônico VDA56669544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:14
Código de Controle do Documento: 67dbe829-a6f5-4959-9306-185695e89349

A saber (fl. 619):

Em sua fundamentação, referido acórdão considerou que a associação
comprovou a presença dos requisitos materiais previstos no
incisos e §2o, do
art. 14,
CTN, tendo, de outra parte, consignado pela inconstitucionalidade formal do art. 55
da
, de modo a abranger inclusive os requisitos procedimentais de
Lei 8.212/91
certificação previstos no II do referido dispositivo.
Por oportuno, traz-se à colação trechos pertinentes que elucidam referida
fundamentação,
:
in verbis
No caso concreto, verifico que em caso análogo (AC n.o
), julgado por esta C. Turma em 04 de
0005297-98.2006.4.03.600/MS
outubro de 2018, foi reconhecida a imunidade da Associação apelante
no tocante ao recolhimento das contribuições previdenciárias.
Tomo como norte o quanto decido no mencionado precedente,
em que se constatou o preenchimento dos requisitos, à luz do artigo 14,
incisos e § 2o do CTN, e consoante o dispostos nos artigos 1o, 9o, 26 e
38 do estatuto social da Embargante, para reconhecer o direito da
Apelante nestes autos. Veja-se por oportuno, trecho da declaração de
voto do julgamento em questão, de minha própria relatoria,
:
verbis
"Tenho que a parte autora preenche os requisitos elencados no
artigo 14, incisos e § 2o do CTN, consoante o disposto nos artigos 1o,
9o, 26 e 38 de seu estatuto social (fls. 34, 35, 39, 40).

Nesse contexto, à luz das razões recursais, sustenta-se que a recorrente
cumpre os requisitos materiais previstos no
do Código Tributário Nacional, de
art. 14
modo que, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
,
RE 566.622/RS
“[a] lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo
§ 7o, da CF, especialmente
art. 195,
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observada”, não sendo
legítima a imposição de novos requisitos materiais por meio de lei ordinária; ausente
disciplina específica em lei complementar que acrescente contrapartidas além daquelas já
cumpridas, revela-se indevida a negativa da imunidade.
Assim, conforme já destaquei em voto de minha relatoria em situação
semelhante, "[o] pedido de concessão ou renovação de CEBAS deve ser examinado, a
princípio, à luz da regra contida no
do CTN, até que sobrevenha, se for o caso, lei
art. 14
complementar disciplinando de forma diversa a matéria, mas, na hipótese dos autos, a
autoridade coatora agiu na contramão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal quanto à matéria, no sentido de que somente por meio de Lei Complementar
podem ser estabelecidos requisitos exigíveis da entidade beneficente para que possa
usufruir da imunidade prevista no
§ 7o, da Constituição Federal." (AgInt no MS
art. 195,
n.
relator
, Primeira Seção, julgado em
27.589/DF,
Ministro Teodoro Silva Santos
DJEN de
).
5/2/2026,
19/2/2026.
Documento eletrônico VDA56669544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:14
Código de Controle do Documento: 67dbe829-a6f5-4959-9306-185695e89349

Por fim, consigna-se que deve ser aplicado o enunciado contido na
, qual seja: "[o] certificado de entidade beneficente de assistência
Súmula n. 612/STJ
social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins
tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos
requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade."
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para DAR PROVIMENTO ao recurso
especial, a fim de reconhecer a imunidade da parte recorrente diante do cumprimento dos
requisitos materiais do
do
art. 14
Código Tributário Nacional, nos termos da
fundamentação, aplicando-se o disposto na
.
Súmula n. 612/STJ
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56669544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:14
Código de Controle do Documento: 67dbe829-a6f5-4959-9306-185695e89349

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.151.590 / SP
Número Registro: 2025/0508672-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00335074420164039999 08011741220138120045 335074420164039999 8011741220138120045
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DA ABADIA
ADVOGADO : LEONARDO FURTADO LOUBET - MS009444
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
14/05/2026
20/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:50
Código de Controle do Documento: 5682ee28-10fb-4966-a712-33bd8a37f2ce